Tribunal: STF
Processo: Pet 10474
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de PET instaurada nesta SUPREMA CORTE, inicialmente, a partir de representação da Polícia Federal pela realização de (a) busca e apreensão, com fundamento no art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal; (b) prisão temporária de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO (CPF Nº 032.854.756-50), com fundamento no art. 1º, l, e 2º, da Lei 7.960/89; e (c) bloqueio de redes sociais, com fulcro nos arts. 282 e 319 do Código de Processo Penal e art. 2º da Lei 12.830/2013.



    Em 26/10/2023, concedi a liberdade provisória a IVAN REJANE FONTE BOA PINTO, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares (eDoc. 289):



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Em 10/9/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em face de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO como incurso nos arts. 288 (associação criminosa) do Código Penal; art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais), do Código Penal; observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas) e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (petição STF nº 114.114/2024, eDoc. 378).



    A Denúncia foi recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE na Sessão Virtual de 11/10/2024 a 18/10/2024 (eDoc. 399).



    Em 25/10/2024, a Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão que recebeu a Denúncia, os quais foram rejeitados pela Primeira Turma deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na Sessão Virtual de 14/2/2025 a 21/2/2025 (eDoc. 436).



    Em 28/2/2025, a Defesa de IVAN REJANE FONTE BOA PINTO requereu a “revogação de todas as medidas cautelares alternativas à prisão em razão da inexistência de razão de cautela”. Subsidiariamente, requereu “a revogação da obrigação do recolhimento domiciliar noturno e nos finais de semana e uso da tornozeleira eletrônica” (eDoc. 438).



    É o relatório. DECIDO.



    Conforme relatado, em 26/10/2023, concedi liberdade provisória ao réu, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares:



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo indicado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 48 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome da investigada, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome da investigada, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas. 



    A Defesa do réu IVAN REJANE FONTE BOA PINTO não comprovou nenhuma situação extraordinária que justifique eventual revogação ou flexibilização das medidas cautelares impostas. 



    Além disso, o argumento de o réu estar cumprindo “as medidas cautelares de forma rigorosa” e não haver mais a necessidade das medidas cautelares é insuficiente, uma vez que o cumprimento de todas as medidas cautelares impostas é uma condição da liberdade provisória do réu, determinada por esta SUPREMA CORTE.



    Nesse aspecto inclusive, por duas oportunidades nesses autos (eDocs. 320 e 393-398), foram informados descumprimentos de medidas cautelares por parte do acusado, o que teria sido suficiente para o restabelecimento da prisão preventiva, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Efetivamente, as medidas cautelares aplicadas se mostravam, e ainda se mostram, necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal. Não existe motivo para a modificação das medidas cautelares impostas, pois inalterados os requisitos fáticos que motivaram a sua imposição. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO formulado por IVAN REJANE FONTE BOA PINTO e MANTENHO as medidas cautelares.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente